Tribunal: STF
Processo: AI 394217
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-11-05
Data de publicação: 2002-11-05

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de
 instrumento. 2. Precatório
judicial. Data da expedição e do efetivo pagamento. Incidência de
 juros moratórios.
Não-caracterização de inadimplemento por parte do Poder Público. Juros
 indevidos.
3. Precedente: RE 298.616. 4. Art. 100, § 1º, da CF/88. Discussão
 anterior à EC n.º
30/00. 5. Agravo regimental provido.